Tribunal: TJDFT
Processo: 0735200-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por ITAU UNIBANCO S/A (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 245253740, dos autos de origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0712604-27.2021.8.07.0007, proposta em face de ALVORADA COMERCIO DE MÁQUINAS DE COSTURAS UNIPESSOAL LTDA e MARCUS VINICIUS MIRANDA DA SILVA (agravados/executados), na qual o magistrado a quo indeferiu novo pedido de tentativa de bloqueio de valores por meio do SISBAJUD. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 75386613), sustenta, em síntese, que não merece prosperar a decisão que indeferiu o pedido do agravante/exequente para realização de pesquisa de eventuais bens em nome dos parte agravada/executada, por meio do sistema SISBAJUD, uma vez que a finalidade desse mecanismo consiste, exatamente, em facilitar a localização de valores e ativos financeiros do executado, visando à satisfação do crédito da parte exequente de forma recorrente, garantindo maior celeridade e efetividade às decisões judiciais. Alega que não se trata de providência excepcional, sendo certo, em idêntica medida, que a própria existência da dívida autoriza o acionamento da citada ferramenta, para que haja replicações da penhora, independentemente, inclusive, de motivação ou fundamentação de alteração da situação financeira do devedor. Argumenta que a execução corre segundo interesse do credor visando dar proteção ao direito constitucional de patrimônio, sendo que, assim, se o judiciário confere tal prerrogativa, não pode o judiciário tolher direito, configurando violação a princípio constitucional e a manutenção do decisum objurgado, tal como se encontra fere direito objetivo e subjetivo do agravante. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, com o imediato deferimento dos pedidos de consulta e indisponibilidade de bens formulado pelo agravante por meio dos sistemas SISBAJUD, observada a modalidade “teimosinha”, na forma da petição de ID 245218303, dos autos de origem e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 75391649). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar para concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, com o imediato deferimento dos pedidos de consulta e indisponibilidade de bens formulado pelo agravante por meio dos sistemas SISBAJUD, observada a modalidade “teimosinha”, na forma da petição de ID 245218303, dos autos de origem. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator